Tribunal: STF
Processo: Rcl 89620
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.046. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PRECEDENTE VINCULANTE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Banco Santander (Brasil) S/A, em 19.1.2025, contra a seguinte decisão, de 21.7.2021, do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Processo n. 0011516-06.2019.5.03.0143, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema n. 1.046:
“BANCÁRIO. CARGO DE CONFIANÇA. A confiança bancária, cuja fidúcia diverge daquela prevista no artigo 62, inciso II, da CLT, não exige a configuração de amplos poderes de mando ou gestão. No entanto, para que o trabalhador seja enquadrado na regra do artigo 224, § 2º, da CLT, é imprescindível, nos termos consubstanciados na Súmula 102, do colendo TST, que além do recebimento de gratificação não inferior a 1/3 do salário do cargo efetivo, haja comprovação de confiança superior àquela própria do contrato de trabalho, com base nas reais atribuições do empregado, situação não verificada nestes autos, impondo-se a apuração de horas extras observando a jornada do caput do art. 224/CLT” (e-doc. 23, grifos no original).

Contra essa decisão, o reclamante opôs embargos de declaração acolhidos somente para prestar esclarecimentos, sem imprimir efeito modificativo ao julgado. Essa decisão foi objeto de recurso de revista ao qual foi negado seguimento, agravo de instrumento não provido, agravo regimental não provido, recurso extraordinário inadmitido, agravo regimental não provido e embargos de declaração pendentes de análise na presente data.

2. Na reclamação, alega que, na origem, “ISMAR ANDRADE SILVA, mesmo tendo exercido o cargo de Gerente Geral, com enquadramento no artigo 62, II da CLT e Gerente Gestão Recuperação Crédito II e Gerente Negócio, com enquadramento no 224, §2º da CLT, pleiteia o seu enquadramento no art. 224, caput da CLT, requerendo assim, o pagamento de horas extras além da 6ª diária, intervalo intrajornada e seus respectivos reflexos” (fls. 2-3).

Sustenta que “a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região2 houve por bem reformar a decisão de origem para enquadrar o Sr. Ismar Andrade no artigo 224, caput, da CLT, deferindo-lhe o pagamento de horas extras excedentes à 6ª diária, por todo o período contratual, afastando, contudo, a compensação da gratificação de função, sob o fundamento da Súmula nº 102 do C. TST” (fl. 3).

Salienta que “o ato reclamado desrespeita, a tese firmada pelo E. STF no julgamento do tema 1046 da Repercussão Geral, ao reconhecer o enquadramento do Reclamante no artigo 224, caput da CLT e desconsiderar a necessidade de aplicação da compensação da gratificação de função, nos termos da cláusula 11, parágrafo primeiro. 27. Destaca-se que o acórdão reclamado parte da premissa de que a gratificação de função decorre exclusivamente do exercício da função desempenhada, e não do número de horas extraordinárias efetivamente trabalhadas, fundamento utilizado para afastar a compensação prevista na norma coletiva. O que vai de encontro com o que afirma o tema 1046 do C. STF” (fl. 11).

Requer “a concessão de liminar, inaudita altera parte, para que sejam suspensos os efeitos do v. acórdão reclamado e se determine o sobrestamento do cumprimento de sentença nº 0010903-73.2025.5.03.0143, até que sobrevenha decisão final na reclamação” (fl. 20).

Pede “a procedência total da presente reclamação constitucional para confirmar a medida liminar e, com base no art. 161, parágrafo único do RISTF, cassar o v. acórdão da 01ª Turma do TRT da 3ª Região, nos autos do processo nº 0011516-06.2019.5.03.0143, determinando que a cassação do julgado e aplicação imediata do parágrafo primeiro da cláusula 11ª da CCT, concedendo-se a compensação da gratificação de função com as horas extras” (fl. 20).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese fixada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 
 
A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

6. Em 2.6.2022, este Supremo Tribunal, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis” (DJe 28.4.2023).

7. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada.

A decisão pela qual analisado o mérito da demanda, que o reclamante pretende seja cassada, foi proferida pela autoridade reclamada em 21.7.2021, antes do julgamento por este Supremo Tribunal, em 2.6.2022, do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral. 

Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, inexistentes na data do ato questionado. Assim, por exemplo:
“RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES QUE CONFIGUREM SIMPLES ‘CRISE DE LEGALIDADE’ – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO (OSTENSIVO OU DISFARÇADO) DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – JULGAMENTO PELO ÓRGÃO RECLAMADO QUE SE EFETUOU EM FACE DO ORDENAMENTO INFRACONSTITUCIONAL – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFEITO VINCULANTE, POR ESTA SUPREMA CORTE NO EXAME DA ADPF 324/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE, ADEMAIS, DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 37.614-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 15.10.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF: DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AOS PARADIGMAS APONTADOS. SÚMULA VINCULANTE N. 10. LEI ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: JUÍZO DE RECEPÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 36.505-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).

“RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR/MG, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).

“Direito Processual do Trabalho. Agravo regimental em reclamação. Aplicação do IPCA como índice de correção monetária aos débitos trabalhistas. Alegação de ofensa às decisões proferidas na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 e nas Rcls 22.012 e 25.534. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. 2. A alegação de afastamento do art. 39 da Lei nº 8.177/1991, foi deduzida somente no agravo regimental e não se encontra adequadamente fundamentada, o que impede seu conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (Rcl n. 24.845-AgR/RS, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).

“Agravo regimental na reclamação. ADC nº 48/DF-MC. Decisão reclamada anterior ao paradigma. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 29.632-AgR/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.6.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora